Tribunal: TJSP
Processo: 1045608-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – inicial que narra desconhecimento da regularidade do débito e inexistência de relação jurídica com o réu – banco requerido que comprova a existência de negócio jurídico entre as partes – requerente admite ser correntista do banco em réplica – comprovada utilização do cartão de crédito, com diversas compras,

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – inicial que narra desconhecimento da regularidade do débito e inexistência de relação jurídica com o réu – banco requerido que comprova a existência de negócio jurídico entre as partes – requerente admite ser correntista do banco em réplica – comprovada utilização do cartão de crédito, com diversas compras, inclusive parceladas, e pagamento parcial das faturas – origem da dívida comprovada – negativação que decorre do regular exercício do direito do credor – demanda improcedente – recurso improvido.*